Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-37.2025.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Apelante que impugnou os fundamentos da sentença. Preliminar afastada. Mérito. Contrato de crédito ao consumidor para financiamento de veículo não reconhecido pela ré. Instituição financeira que não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Apelante que impugnou os fundamentos da sentença. Preliminar afastada. Mérito. Contrato de crédito ao consumidor para financiamento de veículo não reconhecido pela ré. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez da contratação. Art. 6a, VIII do CDC. Instituição financeira autora que demonstrou desinteresse na produção da prova pericial digital ao postular o julgamento antecipado. Presença de verossimilhança das alegações da ré, corroborada diante da elaboração de Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos e por ter sido o veículo apreendido em outro estado em poder de terceira pessoa. Ação improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.